Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700450-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a agravante se houve a realização do procedimento pleiteado neste recurso. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora